Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. VALOR INCONTROVERSO. TEMA 28 DO STF. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O colendo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o RE n.o 1.205.530 (Tema 28) decidiu que é possível fracionar a execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação.
2. A expedição de ofício requisitório para pagamento da parte incontroversa do crédito enquanto se discute a parte controversa é constitucional e possui amparo legal, não sendo necessário aguardar a preclusão da decisão que versa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. No caso, a questão persiste em relação ao índice de correção monetária incidente sobre o montante exequendo. Portanto, não há justificativa para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa. Esse entendimento prestigia os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que prossiga a execução quanto ao valor incontroverso.